Tribunal: TJPA
Processo: 0801070-23.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801070-23.2021.8.14.0097

APELANTE: DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO ADVOGADA CONSTITUÍDA – ACOLHIMENTO.

A ausência de habilitação e de intimação do advogado particular é causa de nulidade absoluta por violação ao princípio constitucional da ampla defesa, sobretudo ao se considerar que não houve qualquer inércia do defensor constituído.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS,
contra sentença, proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei nº 10.826/2003 a pena definitiva de 13 (treze) anos de reclusão em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.030 dias-multa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de julho de 2021, por volta das 10h, policiais civis no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva, na operação “
Medusa
”, encontraram em uma residência que era de propriedade do apelante quinze (15) tabletes de cocaína, vinte (20) porções de cocaína, dezenove (19) tabletes de maconha, além de uma (1) balança de precisão, dez (10) sacos de barrilha, embalagens de papel filme, um (1) carregador de pistola 27/7, treze (13) munições de pistola .40 e quinze (15) munições de pistola 380.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, pleiteia preliminarmente, nulidade do processo em face da ausência de intimação da advogada habilitada para participação dos atos processuais. Pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Em análise dos autos eletrônicos, constata-se que no dia 02.08.2021, a advogada Juliana Borges Nunes se habilitou para atuar na ação penal em defesa do ora apelante, juntando procuração (ID: 10840007, p. 75/76), antes mesmo do oferecimento da denúncia (10840040). Em 18.11.2021, o apelante fora citado pessoalmente informando que possuía advogada particular (art. 263, CPP), a identificando como Juliana Nunes, conforme certidão de Oficial de Justiça no ID: 10840047.

Ainda assim, consta que os autos foram remetidos para a Defensoria Pública, que apresentou Resposta à acusação (ID: 10840051), e atuou nos demais atos processuais, incluindo audiência de instrução e julgamento e apresentação de memoriais finais orais.

Desta feita, evidenciado o cerceamento de defesa, cabendo a declaração de nulidade de todos os atos processuais. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO - DEFESA TÉCNICA EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - NULIDADE ABSOLUTA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA - DECLARAÇÃO DA NULIDADE DESDE A CONSTITUIÇÃO DO DEFENSOR PARTICULAR - MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO. - O princípio da ampla defesa se apresenta como uma das principais garantias do Direito Processual Penal, o que implica na prerrogativa do acusado constituir seu próprio defensor, bem como a necessidade de intimação do advogado de todos os atos processuais -
A ausência de habilitação e de intimação do advogado particular é causa de nulidade absoluta por violação ao princípio constitucional da ampla defesa, sobretudo ao se considerar que não houve qualquer inércia do defensor constituído
- Declarada a nulidade absoluta, todos os atos praticados a partir do momento processual anulado também devem ser desconsiderados, a teor do que determina o parágrafo 1º do artigo 573 do Código de Processo Penal. (TJ-MG - APR: 10351130089094001 Janaúba, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/02/2021) Destaquei.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular todos os atos praticados a partir da notificação pessoal do apelante.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/06/2024